Tribunal: TRF3
Processo: 5021236-24.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
634/1327)

5021236-24.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021236-24.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: SEBASTIAO NOGUEIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO LOPES DA SILVA - SP187040-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CPC. ALEGADA CONTRADIÇÃO. PRECEDENTE CITADO OBJETO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I – Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento para manter decisão que indeferiu pedido de execução de valores remanescentes.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à argumentação do voto e o precedente ilustrativo.

III – Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Como explanado no voto embargados, encerrada a atividade jurisdicional, a decisão de primeiro grau reveste-se do caráter imutável e definitivo pelo trânsito em julgado, impedindo consequentemente qualquer discussão adicional, ressalvada apenas a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória.

5. Ainda que um dos precedentes citados no voto tenha sido objeto de juízo de retração positivo, outros julgados corroboram a fundamentação do voto de que os Temas 810, 1.170 e 1.361 do STF não se aplicam ao caso em análise.

6. Diante dos esclarecimentos, os embargos devem ser acolhidos apenas para complementar a fundamentação do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento.

IV – Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para complementar a fundamentação do acórdão, sem efeitos infringentes.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5007931-70.2025.4.03.0000, AI no 5010158-33.2025.4.03.0000, Ap Civil no 0001357-16.2002.4.03.6114, AI no 5008786-49.2025.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021236-24.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: SEBASTIAO NOGUEIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO LOPES DA SILVA - SP187040-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA em face de acórdão proferido por esta E. Sétima Turma, que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, prejudicados os embargos declaratórios, nos termos do voto do relator.

Alega o embargante haver contradição no acórdão passível de aclaramento. Sustenta que a decisão não deve prevalecer, uma vez que o precedente citado é favorável ao pleito do embargante, uma vez que foi objeto de juízo de retratação positivo. Alega também que se trata de precedente de aplicabilidade obrigatória, portanto, deve ser alterada a decisão.

Sem contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC atual, têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não comportando, lado outro, rediscussão da matéria já enfrentada.

Por sua vez, preceitua o art. 1.023 que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso concreto, o embargante opôs embargos de declaração sob o argumento de que um dos precedentes citados na decisão na verdade seria favorável a sua tese, uma vez que posteriormente foi objeto de juízo de retratação positivo, determinando a aplicação do IPCA-E na correção monetária do débito, nos termos do tema 810 do STF.

Contudo, como já explanado no voto embargado, embora o c. STF permita seja relativizada a coisa julgada em relação aos consectários legais (temas 810, 1170 e 1361 do STF), tal flexibilização se dá no cumprimento de sentença relativo ao título executivo judicial em questão. Diferente é a situação em que a própria execução já restou extinta, com o adimplemento da obrigação e respectivo trânsito em julgado.

Assim, encerrada a atividade jurisdicional, a decisão de primeiro grau reveste-se do caráter imutável e definitivo pelo trânsito em julgado, impedindo consequentemente qualquer discussão adicional, ressalvada apenas a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória.

A fim de esclarecer a questão dos precedentes jurisprudências, trago outros julgados no sentido de que, prolatada sentença de extinção da execução, transitada em julgado, descabe a reabertura do procedimento executório, confira-se:

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de execução complementar de diferenças de correção monetária com fundamento no Tema 810 do STF, em ação previdenciária já extinta por cumprimento da obrigação em 2017.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a reabertura da execução, após o trânsito em julgado da sentença extintiva, para inclusão de diferenças decorrentes da aplicação do IPCA-E em substituição à TR, conforme decidido no Tema 810 do STF.

III. Razões de decidir

A sentença que extinguiu a execução transitou em julgado em 22/11/2017, antes do julgamento do Tema 810 do STF, ocorrido em 03/03/2020.

Conforme o entendimento firmado no REsp 1.143.471/PR (tema repetitivo), é vedada a reabertura da execução após o trânsito em julgado sob alegação de erro de cálculo, mesmo diante de posterior alteração jurisprudencial.

Prevalece a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, sendo inviável reexame ou aditamento à execução encerrada.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II, e 535, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.143.471/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 03.02.2010; TRF3, AI 5014700-41.2018.4.03.0000, Rel. Des. Nelson Porfírio Jr., j. 22.10.2018; TRF3, AI 5011758-36.2018.4.03.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Lencastre Ursaia, j. 23.10.2018.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI no 5007931-70.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 08/08/2025, DJEN DATA: 14/08/2025)

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

#I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por beneficiária em face de decisão que, nos autos de agravo de instrumento oriundo do cumprimento de sentença contra o INSS, negou provimento ao pedido de execução complementar com base na aplicação do índice de correção monetária fixado no Tema 810 do STF.

A decisão agravada entendeu pela preclusão da matéria, uma vez que a pretensão de aplicação do INPC não foi oportunamente deduzida no curso do cumprimento de sentença, já extinto por trânsito em julgado.

#II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a correção monetária e os juros moratórios podem ser aplicados de ofício em fase posterior à extinção do cumprimento de sentença; e

(ii) é admissível o pedido de execução complementar fundado nos Temas 810, 1170 e 1361 do STF após o encerramento definitivo da execução, com trânsito em julgado.

#III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada firmou-se no entendimento de que a execução complementar encontra-se preclusa, por não ter sido requerida no momento processual oportuno.

5. A tese fixada no Tema 810 do STF não autoriza, por si só, a reabertura de execução já extinta.

6. A tese do Tema 1170 do STF, que admite a aplicação de índices supervenientes após o trânsito em julgado, pressupõe que a execução esteja em curso, o que não se verifica no presente caso.

7. A rediscussão da matéria, sob o argumento de adequação a precedente vinculante, afrontaria diretamente os efeitos da coisa julgada.

#IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão agravada que reconheceu a preclusão da pretensão de execução complementar.

Tese de julgamento:

“1. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria não arguida tempestivamente na fase de cumprimento de sentença.”

“2. A aplicação dos Temas 810, 1170 e 1361 do STF não autoriza a reabertura de cumprimento de sentença já extinto por decisão transitada em julgado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 927, III.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI no 5010158-33.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2025, DJEN DATA: 26/08/2025)

E M E N T A

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA No 1.170/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO EXTINTA POR SATISFAÇÃO INTEGRAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de juízo de retratação em apelação cível previdenciária, determinado pela Vice-Presidência com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, para análise da aplicabilidade do Tema no 1.170/STF sobre índices de juros moratórios supervenientes em execução de benefício de aposentadoria proporcional já extinta por satisfação integral desde 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Tema no 1.170/STF, que estabelece a aplicabilidade de índices de juros moratórios supervenientes mesmo em títulos executivos com coisa julgada, deve ser aplicado retroativamente a execuções já extintas por satisfação integral há mais de uma década, com cálculos homologados judicialmente conforme a legislação vigente à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação irrestrita dos precedentes supervenientes a execuções já extintas por satisfação integral conduz à eternização dos processos executivos, comprometendo a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional. Os cálculos foram elaborados em agosto de 2011 seguindo rigorosamente a Resolução CJF no 134/2010 então vigente, com pagamentos efetuados em 2012 e 2013, anteriores às declarações de inconstitucionalidade das ADIs 4.357 e 4.425 e aos julgamentos do RE 870.947 e Tema no 1.170/STF.A execução foi regularmente extinta por satisfação integral em 2013, após homologação judicial dos cálculos de liquidação elaborados conforme os parâmetros estabelecidos na sentença de conhecimento e na legislação vigente, com cumprimento da obrigação dentro do prazo constitucional. O princípio tempus regit actum justifica a manutenção dos critérios aplicados à época dos cálculos, preservando a segurança jurídica das relações processuais e impedindo a reabertura de discussões sobre execuções consolidadas com base em entendimentos jurisprudenciais posteriores ao cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; CPC/1973, art. 794, I; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 11.960/2009; Resolução CJF no 134/2010; Resolução CJF no 267/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.317.982/ES, Tema no 1.170/RG; STF, RE 870.947/SE, Tema no 810/RG; STF, RE 1.505.031/SC, Tema no 1.361/RG; STF, ADIs 4.357 e 4.425; STF, AC 3764, Min. Luiz Fux; STF, RE 579.431.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001357-16.2002.4.03.6114, Rel. Juiz Federal Convocado CIRO BRANDANI FONSECA, julgado em 18/09/2025, DJEN DATA: 23/09/2025)

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INVALIDADE DA TR. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF, no julgamento dos Temas 810, 1170 e 1361, flexibilizou o instituto da coisa julgada em atenção à natureza da correção monetária e dos juros de mora – consectário implícito de condenação e produto de relação jurídica continuativa -, invalidando a aplicação da TR como índice de atualização monetária e dispensando a propositura de ação rescisória para a desconstituição do título executivo.

2. A flexibilização, porém, foi feita para os processos que se encontravam em fase de execução, no cumprimento de título executivo que tenha previsto a TR como índice de correção monetária, com pendência de discussão sobre o direito material de acréscimos moratórios. Se a execução já foi extinta, atraindo preclusão e coisa julgada formal, não é possível reabrir o processo e exigir diferenças de correção monetária.

3. A coisa julgada que não é oponível à correção monetária e aos juros de mora, enquanto produto de relação jurídica continuativa - passível de revisão em função de alteração no estado de fato e de direito da lide, como jurisprudência superveniente de Tribunal Superior -, refere-se às decisões definitivas das fases de conhecimento e de liquidação, em que se podem discutir ainda os acréscimos moratórios, e não ao pronunciamento extintivo da execução, quando o crédito é considerado satisfeito e preclusa, a cobrança de saldo complementar. Precedentes do STF e Tema 289 do STJ.

4. O pedido de execução complementar se mostra inviável.

5. A alegação de que o precatório que foi quitado se refere a montante incontroverso do crédito, com o diferimento da cobrança da parcela controversa para depois do julgamento do Tema 810, não procede. Nem o pedido de execução, nem a decisão homologatória dos cálculos fizeram essa distinção, tanto que o Juízo de Origem extinguiu a execução, em vez de suspendê-la.

6. A sentença extintiva foi proferida em 04/12/2020, depois do julgamento do Tema 810 (20/11/2017), inclusive dos embargos de declaração em que se negou a modulação dos efeitos da tese (03/10/2019), de modo que o exequente já poderia ter exigido as diferenças de correção monetária e evitado o encerramento do cumprimento de sentença; como não o fez, contribuiu para a formação de preclusão e de coisa julgada formal.

7. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI no 5008786-49.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 25/09/2025, DJEN DATA: 30/09/2025)

Conforme consignado no voto embargado, tanto o entendimento firmado pelo c. STF no RE 870.947/SE - Tema 810, quanto aquele fixado nos Temas 1170 e 1.361, não se mostram cabíveis ao caso em análise, tendo em vista que já se operou a extinção da fase executória, conforme sentença de id. 240946678, dos autos de origem - PJE1, sem o desafio do recurso de apelação, culminando no trânsito em julgado datado de 09.06.2022, conforme certidão de id. 253442447.

Diante desse contexto, entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para complementar a fundamentação do acórdão proferido no id. 352708722, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o quanto decidido por este colegiado naquela oportunidade.

Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, tão somente para complementar a fundamentação do julgado, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CPC. ALEGADA CONTRADIÇÃO. PRECEDENTE CITADO OBJETO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I – Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento para manter decisão que indeferiu pedido de execução de valores remanescentes.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à argumentação do voto e o precedente ilustrativo.

III – Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Como explanado no voto embargados, encerrada a atividade jurisdicional, a decisão de primeiro grau reveste-se do caráter imutável e definitivo pelo trânsito em julgado, impedindo consequentemente qualquer discussão adicional, ressalvada apenas a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória.

5. Ainda que um dos precedentes citados no voto tenha sido objeto de juízo de retração positivo, outros julgados corroboram a fundamentação do voto de que os Temas 810, 1.170 e 1.361 do STF não se aplicam ao caso em análise.

6. Diante dos esclarecimentos, os embargos devem ser acolhidos apenas para complementar a fundamentação do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento.

IV – Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para complementar a fundamentação do acórdão, sem efeitos infringentes.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5007931-70.2025.4.03.0000, AI no 5010158-33.2025.4.03.0000, Ap Civil no 0001357-16.2002.4.03.6114, AI no 5008786-49.2025.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos declaratórios, tão somente para complementar a fundamentação do julgado, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão